Tribunal: TJDFT
Processo: 0007142-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RITO DO ART. 118 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo no acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, segundo determina o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O pleito de restituição de coisa apreendida deve ser instrumentalizado, incidentalmente, na forma do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.